Tribunal: TCU
Processo: 014.849/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032025, modalidade Pregão e Uasg 154581 (Objeto: 1.DO OBJETO1.1. O objeto da presente licitação é contratação de empresa especializada no fornecimento e implantação de Sistema de Energia Solar (Usina Solar Fotovoltaica) para Geração de Energia Elétrica e de Sistema de Iluminação Natural, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por 03 itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.)

Inteiro teor:
Acórdão 1311/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela sociedade empresária MTEC Comércio e Serviços de Instalações Técnicas Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90.003/2025, sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) - Campus Teixeira de Freitas, com valor estimado de R$ 60.312.296,50, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento e implantação de Sistema de Energia Solar (Usina Solar Fotovoltaica) para Geração de Energia Elétrica e de Sistema de Iluminação Natural, Considerando que as justificativas apresentadas pela unidade jurisdicionada são suficientes para afastar os indícios de sobrepreço anteriormente apontados, uma vez que restou demonstrada a ausência de correspondência estrita entre os itens licitados e as referências utilizadas na análise comparativa, o que compromete a precisão das conclusões alcançadas; Considerando que a administração promoveu o cancelamento voluntário dos itens impugnados, em razão de fatores supervenientes, como ausência de disponibilidade financeira e proximidade do término da ata de registro de preços, o que teria esvaziado a eficácia prática dos itens controvertidos; Considerando, portanto, a perda de objeto da medida cautelar, diante da ausência de risco atual ao Erário; Considerando que o IF Baiano reconheceu as limitações existentes quanto às falhas identificadas na pesquisa de preços e apresentou medidas corretivas e preventivas adequadas, voltadas ao aprimoramento de seus procedimentos de contratação, em consonância com o art. 23 da Lei 14.133/2021 e com as orientações deste Tribunal; e Considerando que, a despeito dessa postura colaborativa e do compromisso com o aperfeiçoamento institucional, é importante cientificar a entidade jurisdicionada quanto à falha identificada na orçamentação do certame em análise, a fim de dar publicidade ao achado, formalizar a necessidade de correção e prevenir futuras ocorrências, inclusive em outros órgãos da administração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; em revogar a medida cautelar adotada, por perda de objeto, diante da ausência de risco atual ao Erário; em, no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; em dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, ao autor da representação, à empresa LED Solar Empreendimentos Elétricos Ltda.; e em arquivar os autos, de acordo com os pareceres anteriores, após a adoção da medida especificada adiante: 1. Processo TC- Processo 014.849/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (10.724.903/0001-79); Led Solar Empreendimentos Elétricos Ltda (16.730.924/0001-83). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Julia Gomes de Almeida (71049/OAB-DF) e Fernando José Gonçalves Acunha (21184/OAB-DF), representando MTEC Comércio e Serviços de Instalações Técnicas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano que a elaboração do orçamento de licitação a partir da utilização exclusiva de cotações privadas, sem comparação com contratações públicas similares e sem a elaboração de memória de cálculo detalhada, identificada no Pregão Eletrônico (PE) 90.003/2025, viola o disposto no art. 23 da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 3010/2016-TCU-Plenário , 2.704/2021-Plenário e 3.569/2023-2a Câmara).